Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019334-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), RONALDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 593.436.211-91 (AGRAVANTE), EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 34.155.401/0001-32 (AGRAVADO), R A ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 20.877.029/0001-63 (AGRAVADO), RAFAEL ARAUJO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 031.206.161-76 (AGRAVADO), RAFAEL ARAUJO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 031.206.161-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. POSSE DE IMÓVEL EM CONTEXTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RONALDO MIRANDA DA SILVA contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Despejo n. 1023599-22.2024.8.11.0003, determinou o cumprimento imediato de decisão anterior que suspendera o despejo, com a expedição de contramandado em favor da empresa EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIAÇÃO EIRELI, restituindo-lhe a posse do imóvel. O agravante, adquirente do bem por arrematação judicial, sustenta a violação de seu direito de propriedade e requer a reforma da decisão para manter-se na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que restabeleceu a posse do imóvel à empresa agravada com base em vícios processuais reconhecidos; (
ii
) definir se a titularidade do imóvel por arrematação judicial confere ao agravante o direito imediato à posse, mesmo diante de irregularidades no procedimento de despejo e da declaração de essencialidade do imóvel em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apenas cumpre acórdão anterior proferido no Agravo de Instrumento nº 1009380-76.2025.8.11.0000, que reconheceu vício processual por ausência de citação válida da empresa agravada na ação de despejo.

A falta de citação compromete o contraditório e a ampla defesa, o que invalida a ordem de desocupação, conforme já reconhecido pelo juízo de origem e por decisão colegiada deste Tribunal.

O imóvel foi formalmente declarado essencial às atividades da empresa agravada em seu processo de recuperação judicial, o que impõe cautela na análise da posse, em observância ao princípio da preservação da empresa previsto na Lei nº 11.101/2005.

O direito de propriedade do agravante é reconhecido, mas não é absoluto, devendo ser compatibilizado com garantias processuais constitucionais.

A manutenção da posse pela empresa em recuperação evita prejuízo irreparável e não afasta o direito futuro do agravante à imissão na posse, caso vencedora a ação de despejo após regular tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de essencialidade do imóvel à atividade empresarial em recuperação judicial impõe análise cautelosa da desocupação, à luz do princípio da preservação da empresa.

O direito de propriedade do adquirente por arrematação judicial não autoriza a posse imediata quando há vícios processuais e a necessidade de garantir o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.245/91, art. 59; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1009380-76.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1019334-49.2025.8.11.0000

RONALDO MIRANDA DA SILVA

x

EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO MIRANDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Despejo n. 1023599-22.2024.8.11.0003, determinou o cumprimento imediato da decisão anterior que suspendera o despejo, ordenando a expedição de contramandado em favor da parte requerida EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIAÇÃO EIRELI, com a finalidade de restabelecer-lhe a posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, conforme comprova a matrícula n. 2080 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, adquirida por meio de arrematação judicial.

Alega que tomou posse do bem em 24/03/2025, após cumprimento de mandado de despejo expedido nos autos originários, conforme certidão do oficial de justiça.

Argumenta que a decisão agravada viola seu direito de propriedade ao determinar a devolução do imóvel a terceiro que não possui vínculo jurídico com o bem.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-o na posse do imóvel.

Por meio da decisão de ID 293741887, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (I
d.
296670366)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da questão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a expedição de contramandado para manter a agravada EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIAÇÃO EIRELI na posse do imóvel objeto da ação de despejo.

De início, cumpre observar que a decisão agravada foi proferida em cumprimento à liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009380-76.2025.8.11.0000, interposto pela empresa EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, cujo mérito foi posteriormente julgado
por esta
Quarta Câmara de Direito Privado, em 18/06/2025, com provimento do recurso.

Conforme se verifica do acórdão proferido no mencionado agravo, a decisão colegiada reconheceu a existência de vícios processuais na ação de origem que comprometiam a validade da ordem de despejo, notadamente pela ausência de citação válida da empresa agravada, expressamente reconhecida pelo juízo de origem, o que viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destacou-se, ainda, a concessão da liminar de despejo sem a prévia citação e oportunidade de manifestação da parte agravada, em desacordo com o devido processo legal e com o procedimento previsto na Lei nº 8.245/91.

Além disso, ressaltou-se a existência de declaração formal de essencialidade do imóvel para as atividades da empresa agravada no processo de recuperação judicial (autos nº 1023473-69.2024.8.11.0003), circunstância que impõe análise mais cautelosa quanto à desocupação, a fim de não comprometer a continuidade das operações empresariais e a própria finalidade da recuperação.

Diante desse cenário,
esta Câmara
, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão que havia determinado a desocupação do imóvel, revogando a tutela de urgência concedida na origem até o julgamento definitivo da ação de despejo.

Assim, a decisão ora agravada apenas deu cumprimento ao quanto decidido por este Tribunal no julgamento

do Agravo de Instrumento nº 1009380-76.2025.8.11.0000, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Vale ressaltar que, embora seja incontroverso o direito de propriedade do agravante sobre o imóvel, conforme registro na matrícula nº 2080 do CRI de Rondonópolis, tal direito não
é absoluto e deve ser exercido em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, a ausência de citação válida na ação originária, reconhecida pelo próprio juízo de primeiro grau, compromete a regularidade da ordem de despejo, sendo necessária a correção do vício processual antes de qualquer decisão definitiva sobre a posse do imóvel.

Ademais, a declaração de essencialidade do bem para as atividades da empresa agravada, que se encontra em processo de recuperação judicial, impõe cautela adicional na análise da questão possessória, em atenção ao princípio da preservação da empresa, norteador da Lei nº 11.101/2005.

Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da agravada na posse do imóvel até que a controvérsia seja dirimida na ação originária mediante o regular contraditório, preservando-se o equilíbrio entre as partes e evitando prejuízo irreparável à empresa em recuperação.

Ressalte-se que a suspensão da ordem de despejo não causa prejuízo irreversível ao agravante, que permanece investido na titularidade do bem, assegurado seu direito à futura imissão na posse, caso procedente a ação principal, após regular tramitação processual.

Por fim, em respeito à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais, não há como acolher a pretensão do agravante sem contrariar frontalmente o entendimento já firmado por este Tribunal sobre a mesma matéria no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009380-76.2025.8.11.0000.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025